Tribunal: TJES
Processo: 5003483-24.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003483-24.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: D. Z. e outros (2)

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
COMPANHIA AÉREA – ATRASO EM VOO – CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL QUE NÃO SE APLICAM AOS DANOS MORAIS – TEMAS 210 E 1240 DO STF
–
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MANTIDO
–
RECURSO
DOS AUTORES E DA RÉ

IM
PROVIDO
S
.

1. Quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº636.331, com repercussão geral reconhecida, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou tese (Tema 210) asseverando que
“n
os termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Ocorre que, diversamente do que tenta fazer crer a empresa apelante, a aplicação dos referidos diplomas internacionais não se dá de forma indiscriminada e absoluta, sendo imperioso ressaltar que ao julgar os Embargos de Declaração opostos por ocasião do mesmo julgamento anteriormente mencionado, o Pretório Excelso acrescentou à redação da tese a observação de que
“o
presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais”.
No mesmo sentido é ainda a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.394.401, também de repercussão geral reconhecida (Tema 1.240).

2. Nos termos do art.14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados aos consumidores é objetiva e, portanto, prescinde da comprovação de sua culpa e da constatação de negligência, imperícia ou imprudência.

3.
In casu
, não restam dúvidas acerca da existência da falha no serviço, uma vez que o atraso na decolagem do voo L333 (VIX x GRU) é fato incontroverso, reconhecido pela própria empresa requerida, sendo também incontroverso que os autores foram impedidos de embarcarem no voo de São Paulo para Roma em razão do referido atraso e da remarcação das passagens para o dia seguinte, muito embora tenham conseguido, com muito esforço, chegar em tempo para o embarque internacional e lhes tenha sido informado que, nessa hipótese, poderiam embarcar.

4. Ademais, também não procede a alegação de que o atraso no primeiro voo se deu pela “chegada tardia da aeronave” e, portanto, não teria sido provocado pela empresa ou não seria de sua responsabilidade, posto que questões e problemas de organização, logística e programação dos voos, bem como eventuais problemas técnicos e manutenções não programadas se inserem diretamente na esfera do negócio mantido pela companhia aérea e constituem fortuito interno, não sendo cabível a justificativa de exclusão de responsabilidade por caso fortuito ou força maior.

5. O aborrecimento e a frustração suportados pelos consumidores superam, e muito, o mero dissabor cotidiano, uma vez que, em razão da alteração no dia do voo internacional, os autores não puderam assistir à partida de futebol da Serie A Italiana, Roma x Inter de Milão, que constituía um dos principais objetivos da viagem de apenas 3 (três) dias e que foi ainda mais encurtada em razão do atraso. Não fosse suficiente, soma-se ainda o stress e insegurança sentidos até que toda a situação fosse resolvida e o fato de que os autores ainda ficaram privados de suas malas, que foram levadas no voo original e, portanto, chegaram antes ao destino.

6. Isso posto, e em que pesem as alegações das partes de que o
quantum
indenizatório deveria ser alterado, tenho que o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo juízo
a quo
se adequa às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Recursos dos autores e da ré improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de DAVI ZANON e LUCA ZANON e NEGARPROVIMENTO ao recurso de TAM LINHAS AEREAS S/A., nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº5003483-24.2024.8.08.0030

APELANTES/APELADOS:
DAVI ZANON e LUCA ZANON

APELADA/APELANTE:
TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória ajuizada por

DAVI ZANON
e
LUCA ZANON
em face de

TAM LINHAS AÉREAS S/A

colimando a condenação desta ao pagamento de danos morais decorrentes de atraso em voo.

Narra a exordial que, na data de 09/02/24, os autores, então com 13 (treze) e 10 (dez) anos de idade, acompanhados de seus genitores, se dirigiram ao Aeroporto de Vitória para embarque no voo que os levaria ao Aeroporto de Guarulhos/SP, conexão do voo para Roma, Itália.

Ocorre que, em razão de atraso no voo VIX x GRU, provocado pela chegada tardia da aeronave, a família foi informada de que voo GRU x FCO (Roma) seria remarcado para o dia seguinte (10/09/24). Como possuíam programação já para o primeiro dia de viagem, os responsáveis pelos autores questionaram a possibilidade de embarcarem no voo internacional originalmente planejado caso conseguissem chegar a tempo para ingresso na aeronave, tendo a requerida confirmado tal possibilidade.

Já no aeroporto de São Paulo, os autores conseguiram chegar ao portão de embarque ainda em tempo, quando outros passageiros embarcavam, mas para sua surpresa foram informados de que não seria possível que prosseguissem, pois seus bilhetes já haviam sido automaticamente remarcados para o dia seguinte.

Além disso, os requerentes foram informados pelos colaboradores da requerida de que as suas malas não poderiam ser retiradas, pois, ao remarcarem a conexão, elas seriam entregues pela administração do aeroporto à Polícia Federal e a retirada somente poderia ser feita pela companhia aérea, em horário determinado pela polícia.

No dia seguinte (10/02/2024), os requerentes e seus pais se dirigiram ao terminal 3 do aeroporto de Guarulhos e aguardaram o horário do embarque. Durante o aguardo, os requerentes, por precaução, ao consultarem se as malas estariam embarcadas no mesmo voo (por meio de airtag – Id 11004236, verificaram, para sua surpresa, que 3 (três) das 4 (quatro) malas despachadas já estavam em Roma, ou seja, as malas conseguiram embarcar no voo em que não permitiram o embarque dos requerentes.

Em razão de todos esses acontecimentos, quando finalmente chegaram ao seu destino, não foi possível assistir à partida de futebol Roma x Inter de Milão, para a qual compraram os ingressos e que constituía um dos principais objetivos da viagem.

Ajuizada a ação e após a devida instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a cada autor a título de indenização por danos extrapatrimoniais.

Irresignados,
DAVI ZANON
e
LUCA ZANON
interpuseram Apelação (Id 11004266) sustentando, em síntese, que:
I)
adquiriram passagens de ida e volta junto à empresa apelada visando passar alguns dias de férias na Itália (Vitória/VIX x Guarulhos/GRU x Roma/FCO e Roma/FCO x Guarulhos/GRU x Vitória/VIX);
II)
em razão de atraso no voo de Vitória/ES para São Paulo/SP, não puderam embarcar no voo internacional, que foi remanejado para o dia seguinte;
III)
em razão da mudança na data de chegada, perderam também a partida de futebol Roma x Inter de Milão, principal objetivo da viagem;
IV)
o valor dos danos morais deve ser majorado para R$15.000,00 (quinze mil reais).

Por sua vez, nas razões de apelação de seu recurso (Id 11004264),
TAM LINHAS AÉREAS S/A
aduz, em suma, que:
I)
tratando-se de viagem aérea internacional, deve ser aplicada a Convenção de Varsóvia/Montreal e não o Código de Defesa do Consumidor, de modo que vedada a fixação de danos morais com caráter punitivo;
II)
também é afastada a responsabilidade se demonstrado que o transportador adotou as medidas necessárias para sanar o dano;
III)
o atraso na decolagem do voo LA 3333 (VIXxGRU) foi de apenas 39 minutos e se deu pela chegada tardia da aeronave, configurando fortuito externo;
IV)
não houve qualquer abalo moral indenizável;
V)
caso mantida, o valor da condenação deve ser reduzido.

Por questões de didática processual, passo à análise conjunta de ambos os recursos.

Pois bem. De início, cumpre destacar que certamente não se ignora que quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº636.331, com repercussão geral reconhecida, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou tese (Tema 210) asseverando que
“n
os termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.

Ocorre que, diversamente do que tenta fazer crer a empresa apelante, a aplicação dos referidos diplomas internacionais não se dá de forma indiscriminada e absoluta, sendo imperioso ressaltar que ao julgar os Embargos de Declaração opostos por ocasião do mesmo julgamento anteriormente mencionado, o Pretório Excelso acrescentou à redação da tese a observação de que
“o
presente entendimento
não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais”.

No mesmo sentido é a tese fixadada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.394.401, também de repercussão geral reconhecida (Tema 1.240), pelo Pretório Excelso:

Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.

Isso posto, e considerando que a demanda sob análise versa exclusivamente acerca de responsabilização por danos morais, correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a nítida relação de consumo, nos termos do art. 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

[...]

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Ademais, não se pode olvidar que, nos termos do art.14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados aos consumidores é objetiva e, portanto, prescinde da comprovação de sua culpa e da constatação de negligência, imperícia ou imprudência:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dispõe ainda o §3º do referido dispositivo legal que o fornecedor apenas não será responsabilizado pelos danos nas seguintes hipóteses:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido já se pronunciou também este e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VOO INTERNACIONAL – OVERBOOKING – CANCELAMENTO – ATRASO NA REALOCAÇÃO – APLICAÇÃO DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS SOFRIDOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SOLIDARIEDADE ENTRE AS COMPANHIAS AÉREAS - CODESHARE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Diversamente do que foi entendido pelo d. Juízo a quo, ao caso em comento são aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o autor se amolda ao conceito de consumidor trazido pelo artigo 2°, do CDC e a ré se amolda ao conceito de fornecedora, nos termos do artigo 3°, do mesmo diploma legal.

2. A aplicação das convenções internacionais de aviação, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, aplicam-se aos voos internacionais apenas no que tange às questões relacionadas ao prazo prescricional bienal da Convenção de Varsóvia e à limitação da reparação por danos materiais referentes ao extravio de bagagens, não abarcando os danos morais.
Não se trata da hipótese dos autos, uma vez que se discute danos morais e materiais decorrentes de overbooking e cancelamento de voo internacional.

3. Sendo regulada pelo Código do Consumidor, a responsabilidade dos prestadores de serviços aéreos é objetiva, dispensando-se a prova de dolo ou culpa do fornecedor, é o que prevê o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. (TJ/ES. Apelação Cível nº0037609-19.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Júlio César Costa de Oliveira. Data de Publicação: 02/03/23). (grifo nosso)

In casu
, não restam dúvidas acerca da existência da falha no serviço, uma vez que o atraso na decolagem do voo L333 (VIX x GRU) é fato incontroverso, reconhecido pela própria empresa requerida, sendo também incontroverso que os autores foram impedidos de embarcarem no voo de São Paulo para Roma em razão do referido atraso e da remarcação das passagens para o dia seguinte, muito embora tenham conseguido, com muito esforço, chegar em tempo para o embarque internacional e lhes tenha sido informado que, nessa hipótese, poderiam embarcar, conforme fotos de Id 11004031 e registro de conversa pelo aplicativo de mensagens WhatsApp (Id 11004030).

Ademais, não procede a alegação de que o atraso no primeiro voo se deu pela “chegada tardia da aeronave” e, portanto, não teria sido provocado pela empresa ou não seria de sua responsabilidade, posto que questões e problemas de organização, logística e programação dos voos, bem como eventuais problemas técnicos e manutenções não programadas se inserem diretamente na esfera do negócio mantido pela companhia aérea e constituem fortuito interno, não sendo cabível a justificativa de exclusão de responsabilidade por caso fortuito ou força maior.

Assim, inexistindo qualquer excludente de responsabilidade, conforme já salientado, configurado está o dever de indenização pelos danos eventualmente provocados.

Em relação, pois, ao dano moral, faz-se imperioso salientar que não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

No caso em comento, tem-se que o aborrecimento e a frustração suportados pelos consumidores superam, e muito, o mero dissabor cotidiano, uma vez que, em razão da alteração no dia do voo internacional, os autores não puderam assistir à partida de futebol da Serie A Italiana, Roma x Inter de Milão, (ingressos em Id 11004032) que constituía um dos principais objetivos da viagem de apenas 3 (três) dias e que foi ainda mais encurtada em razão do atraso.

Não fosse suficiente, soma-se ainda o stress e insegurança sentidos até que toda a situação fosse resolvida e o fato de que os autores ainda ficaram privados de suas malas, que foram levadas no voo original e, portanto, chegaram antes ao destino.

Destarte, a respeito da quantificação do dano moral, a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido.

A doutrina e a jurisprudência pátrias nos informam que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra; o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

Isso posto, e em que pesem as alegações das partes de que o
quantum
indenizatório deveria ser alterado, tenho que o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo juízo
a quo
se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
DAVI ZANON
e
LUCA ZANON
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.